Tribunal: TJMT
Processo: 1026896-12.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026896-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), ALDEVANIA DOS SANTOS GAMA - CPF: 024.498.851-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. D. G. - CPF: 084.881.831-86 (AGRAVADO), ALDEVANIA DOS SANTOS GAMA - CPF: 024.498.851-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DILATADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a internação voluntária de adolescente em clínica especializada no prazo de 24 horas, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas. A medida foi requerida em ação de internação com pedido de urgência, ajuizada pela genitora da menor, assistida pela Defensoria Pública, diante da situação de risco decorrente de dependência química e aliciamento por facção criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requerimento administrativo junto ao SUS inviabiliza o interesse processual na hipótese de pedido de internação psiquiátrica de adolescente; (ii) se o laudo médico e os documentos apresentados justificam a medida de internação voluntária; e (iii) se o prazo de 24 horas fixado pelo juízo de origem é razoável diante da realidade da administração pública.

III. Razões de decidir

3. As alegações do ente estatal referentes à ausência de requerimento prévio, à fragilidade do laudo e à inexistência de urgência não foram objeto de cognição pelo juízo de primeiro grau, inviabilizando sua análise exauriente nesta instância.

4. O conjunto probatório, composto por laudo psiquiátrico, prontuário clínico e relatório do Conselho Tutelar, demonstra a gravidade do quadro, a insuficiência das abordagens ambulatoriais e a manifestação de vontade da adolescente pela internação, legitimando a medida.

5. A exigência de regulação formal pelo SUS (SISREG) pode ser relativizada diante da urgência do caso e da atuação de órgãos da rede de proteção, como o Conselho Tutelar, conforme princípio da proteção integral (CF/1988, art. 227).

6. A internação voluntária encontra respaldo na Lei nº 10.216/2001, na Lei nº 11.343/2006 e no art. 101 do ECA, estando presentes os requisitos legais.

7. O prazo de 24 horas mostra-se incompatível com a realidade da administração pública e as dificuldades operacionais para efetivar a medida, sendo razoável sua dilação para 15 dias, conforme já deferido em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo parcialmente provido para confirmar a dilação do prazo de cumprimento da medida para 15 dias corridos, mantendo-se, no mais, a determinação de internação voluntária da adolescente em clínica especializada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de formalização do pedido via SISREG não impede o deferimento de internação voluntária de adolescente em situação de urgência, quando demonstrada atuação da rede de proteção e risco iminente à saúde. 2. A dilação de prazo para cumprimento de decisões que impõem obrigações ao Poder Público deve observar as limitações administrativas, nos termos dos arts. 20 a 22 da LINDB.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 300; LINDB, arts. 20 a 22; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 7º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 2º, 3º, 4º e 6º; ECA, art. 101, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 0062245-50.2012.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público, j. 05.03.2013, DJE 25.03.2013; TJMT, RN 0000935-23.2012.8.11.0039, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 15.10.2013, DJE 18.10.2013.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), nos autos Ação de Internação Voluntária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1003244-80.2025.8.11.0059 movida pela menor
N. D. G., representada por sua genitora ALDEVANIA DOS SANTOS GAMA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela de urgência e determinou a aplicação de medida protetiva à adolescente, consistente na requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar, mediante internação voluntária, conforme avaliação médica. Para tanto, determinou aos requeridos a internação compulsória da adolescente em clínica especializada no tratamento de dependência química, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e bloqueio de contas públicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a observância do devido processo legal, porquanto inexistente prévio requerimento administrativo junto ao SUS, tampouco houve comprovação da recusa administrativa, o que caracterizaria ausência de interesse processual, fundamentando-se na aplicação analógica do Tema 350 do STF.

Sustenta, ainda, a ausência de urgência ou emergência que justificasse a medida judicial, ante o caráter eletivo da medida pretendida e a fragilidade do laudo médico apresentado, que não seria detalhado o suficiente e não teria sido assinado por um médico especialista em psiquiatria.

Subsidiariamente, requer: (i) internação nos estabelecimentos públicos estaduais habilitados (Hospital Adauto Botelho em Cuiabá ou Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso em Rondonópolis); (ii) apresentação prévia de três orçamentos, na hipótese de internação em instituições privadas; (iii) limitação da internação compulsória ao prazo legal de até 90 (noventa) dias, nos termos do art. 23-A, § 5º, III, da Lei nº 11.343/2006; (iv) renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses; (v) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD com liberação gradual de valores públicos, após prestações de contas periódicas a cada 3 (três) meses; (vi) afastamento da aplicação de multas ou sanções ao Estado; (vii) dilatação do prazo de 24 horas para, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis para contratação direta ou 3 (três) meses para realização de licitação.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando os efeitos da decisão final deste recurso.

Por meio da decisão liminar proferida neste agravo, a Relatoria deferiu parcialmente a tutela recursal, tão somente para dilatar o prazo de cumprimento da decisão agravada de 24 (vinte e quatro) horas para 15 (quinze) dias corridos, mantendo integralmente a determinação de internação.

Foram apresentadas contrarrazões pela Agravada (id. 316486353), por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento integral do recurso. Sustenta a Defensoria que a saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, havendo responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF. Argumenta que a situação de urgência está comprovada pelo uso abusivo de drogas, risco social grave, ameaças de membros de organização criminosa e insucesso de tratamentos ambulatoriais. Defende que a exigência de prévio requerimento administrativo pode ser relativizada em casos de urgência envolvendo crianças e adolescentes, à luz do princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 324676358) opinando pelo provimento parcial do agravo, tão somente para confirmar a dilatação do prazo para cumprimento da obrigação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de adolescente de 16 anos em clínica especializada para tratamento de dependência química, no prazo de 24 horas.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, registro que, o Estado de Mato Grosso suscita, em suas razões recursais, diversas teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, a saber: (i) ausência de prévio requerimento administrativo e falta de interesse processual; (ii) caráter eletivo do serviço e ausência de urgência; (iii) fragilidade do laudo médico psiquiátrico e descumprimento dos requisitos legais para internação compulsória.

Ocorre que, o Juízo de origem não se manifestou especificamente sobre tais matérias ao deferir a tutela de urgência. A decisão agravada limitou-se a analisar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano —, concluindo pela existência de grave situação de risco à adolescente, uso imoderado de drogas e necessidade urgente de internação psiquiátrica voluntária como último recurso terapêutico.

Nessa toada, as mencionadas teses referem-se a matérias que não foram objeto de cognição e decisão pelo magistrado de primeiro grau. Sendo assim, compete ao recorrente, caso entenda pertinente, renovar tais argumentos em momento processual oportuno, não cabendo a esta Câmara, em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, adentrar em cognição exauriente sobre questões que sequer foram submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, principalmente porque o caso dos autos o interesse de agir restou demonstrado na medida em que se comprova o risco de vida da menor.

Quanto à possibilidade de concessão da medida de internação, verifica-se que a decisão agravada está amparada em documentos consistentes que demonstram risco social e clínico à adolescente, quais sejam: (i) laudo firmado por médica psiquiatra, recomendando expressamente a internação para tratamento de dependência química, com o objetivo de desintoxicação e estabilização psíquica da adolescente; (ii) prontuário de internação clínica do Hospital Municipal de Confresa, referente ao período de 26/06/2025 a 02/07/2025, com descrição de pedido de encaminhamento para clínica de reabilitação; e (iii) relatório do Conselho Tutelar, narrando situação de uso abusivo de drogas, aliciamento da menor por facções criminosas e falência das redes familiares de apoio.

Consta, ainda, declaração de manifestação de vontade da própria adolescente quanto à internação, o que caracteriza inequivocamente a natureza voluntária da medida.

A internação psiquiátrica e o tratamento de dependência química encontram amparo normativo na Lei nº 10.216/2001 e na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Nos termos da Lei nº 10.216/2001, aplicável ao tema da internação psiquiátrica, destacam-se os seguintes dispositivos:

Art. 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Art. 7º. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.

No caso dos autos, tais exigências encontram-se integralmente atendidas. A adolescente manifestou consentimento quanto à internação, o laudo médico circunstanciado foi subscrito por psiquiatra e a insuficiência das abordagens terapêuticas em regime aberto está comprovada pelo relatório do Conselho Tutelar e pela cópia do prontuário médico de internação.

Ademais, a medida encontra previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

(...)

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; (...)

Adicionalmente, a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) também versa sobre a internação de toxicômanos para fins terapêuticos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§2º. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§3º. São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

§4º. A internação voluntária:

I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento;

II - seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento.

§6º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ademais, no caso concreto, a exigência de prévio requerimento administrativo junto ao SUS, por meio de regulação no SISREG, deve ser atenuada, tendo em vista a atuação do Conselho Tutelar e a apresentação de cópia do prontuário de internação, o qual informa que a paciente aguardava encaminhamento para clínica de reabilitação. Tais elementos são suficientes para demonstrar que houve acionamento da rede estatal de atendimento, ainda que o pedido não tenha sido formalizado pelo sistema SISREG.

A meu ver, a situação de urgência e a insuficiência das alternativas comunitárias justificam a via judicial, à luz do princípio da proteção integral e da jurisprudência consolidada. De todo modo, a matéria será melhor avaliada na origem.

No que se refere à aplicação do Tema 350 da Repercussão Geral do STF, destaco que sua incidência se restringe às hipóteses em que não há situação de urgência ou risco relevante à integridade do paciente, o que não se verifica no presente caso, diante da comprovada vulnerabilidade da adolescente e dos riscos sociais e de saúde que a cercam. O acionamento da rede estatal, ainda que informal, encontra-se documentalmente comprovado, não se podendo exigir formalidades que comprometam a efetividade do direito à saúde.

Do ponto de vista constitucional, a intervenção encontra amparo no art. 227 da Constituição Federal, que dispõe ser "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

Registro, ainda, que o Parecer Técnico NAT-JUS nº 3492/2025 faz a ressalva de que o caso deve ser tratado com brevidade devido aos riscos inerentes ao uso de drogas, mesmo que o laudo médico não faça referência expressa à urgência da medida. Quanto à necessidade da internação, o parecer esclarece que "em algumas situações existe uma chance de que o procedimento com internação surta efeito; podendo ser tentado quando comprovado insucesso das outras formas de tratamento e também comprovado real risco para o paciente e para terceiros. Neste caso específico em tela consta relatado insucesso com tratamentos realizados até o momento".

Ainda que o laudo médico não tenha expressamente utilizado o termo "urgência", a análise conjunta do histórico clínico, do insucesso de abordagens ambulatoriais, do risco de aliciamento por facções e da manifestação de vontade da adolescente revelam contexto suficientemente grave para justificar a medida, atendendo ao princípio da proteção integral.

Por fim, registro que o parecer emitido pelo NAT-JUS informa que o Hospital Adauto Botelho e o Hospital Paulo de Tarso são as referências no Estado de Mato Grosso para o tratamento sugerido à parte agravada.

Diante dos fatos narrados, entendo por bem manter a determinação de internação, com o objetivo de preservar a saúde e a integridade física da adolescente, nos termos da fundamentação acima exposta.

Nesse sentido, destaco os julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL DO SUS - PATENTE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. A internação compulsória é medida que se impõe por ordem judicial nos casos em que fica evidenciada a necessidade de tratamento de desintoxicação do usuário, principalmente se atestado em laudo médico por profissional do Sistema Único da Saúde. Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal.
(N.U 0062245-50.2012.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2013, Publicado no DJE 25/03/2013)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MENOR DE IDADE - COMPROVADA NECESSIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - SENTENÇA RATIFICADA. Comprovada a necessidade de submissão à internação de clínica terapêutica de auxílio e recuperação a toxicômanos, esta deve ser proporcionada pelo município, haja vista que a obrigação de prestar serviço de saúde pública, inclui-se a realização de tratamento para dependente químico. O direito à saúde e à vida, constitucionalmente assegurados, tem prevalência sobre qualquer normatização administrativa.
(N.U 0000935-23.2012.8.11.0039, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 18/10/2013)

A questão central que merece análise neste agravo reside na adequação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado pelo Juízo de origem para que o Estado de Mato Grosso providencie a internação da adolescente em clínica especializada.

O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece que, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, o Juiz pode determinar as medidas necessárias, fixando prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Nessa esteira, a definição de prazo razoável deve considerar não apenas a necessidade da parte autora, mas também a possibilidade concreta da parte ré de cumprir a determinação judicial.

No caso, tratando-se de obrigação imposta ao Poder Público, é imperioso considerar as peculiaridades da gestão pública, especialmente as burocracias administrativas inerentes à verificação de disponibilidade de vagas em estabelecimentos públicos, realização de encaminhamentos, cumprimento de protocolos clínicos e, eventualmente, contratação de serviços junto à rede privada.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 22, determina que na interpretação de normas sobre gestão pública, "serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados".

Nessa linha, as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça consolidaram os seguintes entendimentos:

ENUNCIADO Nº 76

A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).

ENUNCIADO Nº 84

Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada reconhecendo que o prazo concedido ao Poder Público jamais poderá ser igual ao prazo fixado aos particulares, dada a necessidade de tramitação administrativa, formalidades legais e observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

No caso concreto, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado pela decisão agravada mostra-se excessivamente restritivo e incompatível com a realidade da gestão pública, que demanda tempo razoável para verificar disponibilidade de vagas em estabelecimentos públicos habilitados, realizar encaminhamentos, cumprir protocolos administrativos, e, se necessário, adotar procedimentos de contratação direta junto à rede privada.

Dessa forma, a dilatação do prazo para 15 (quinze) dias corridos mostra-se adequada e proporcional, equilibrando a urgência recomendada pelo parecer técnico do NAT-JUS com as dificuldades administrativas inerentes à gestão pública, sem que essa dilatação comprometa a celeridade necessária ao caso concreto ou coloque em risco a integridade física e psíquica da adolescente.

Nessa toada, entendo por bem confirmar a decisão liminar proferida neste agravo, que dilatou o prazo de cumprimento da obrigação de 24 (vinte e quatro) horas para 15 (quinze) dias corridos, mantendo integralmente a determinação de internação compulsória voluntária da adolescente em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para confirmar a dilatação do prazo de cumprimento da obrigação de 24 (vinte e quatro) horas para 15 (quinze) dias corridos, mantendo, no mais, integralmente a decisão agravada que determinou a internação da adolescente em clínica especializada para tratamento de dependência química.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025